Tribunal: TJES
Processo: 0000901-56.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-56.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO GONCALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso no art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. A defesa requer o afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e a exclusão do concurso formal, com o consequente reconhecimento de crime único e alteração do regime inicial de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (ii) estabelecer se a conduta praticada contra quatro vítimas distintas deve ser reconhecida como crime único ou se caracteriza concurso formal de crimes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia, podendo ser demonstrada por prova testemunhal ou pela palavra das vítimas (STJ, HC 534.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.02.2020). As declarações firmes e coerentes das vítimas e a confirmação do policial militar que atendeu a ocorrência demonstram o uso de arma de fogo pelo réu, razão pela qual se mantém a majorante. A conduta do apelante atingiu patrimônios de quatro pessoas distintas, dentro de um mesmo contexto fático, configurando concurso formal próprio, nos termos do art. 70, primeira parte, do Código Penal, consoante orientação do STJ (HC 464.779/SP, Rel. Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2018). A exclusão do concurso formal e o reconhecimento de crime único não encontram respaldo, pois a pluralidade de vítimas caracteriza lesões a bens jurídicos autônomos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, art. 70.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 534.076/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.02.2020, DJe 02.03.2020; TJES, ApCr 0016126-66.2018.8.08.0012, Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, Primeira Câmara Criminal, j. 12.02.2020, DJES 02.03.2020; STJ, HC 464.779/SP, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.12.2018, DJe 19.12.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000901-56.2021.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Gonçalves
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim (fls. 142/145 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, conforme se observa
às fls. 02/02v dos autos físicos
, narra o que segue:

“
[...] Emerge-se dos autos do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 05 de julho de 2021, por volta das 15hrs:37min, no Pier de Itaipava, neste Município, o denunciado PABLO GONÇALVES, agindo de forma livre, consciente e voluntária, subtraiu, para si, mediante violência, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel de propriedade das vítimas ANIELY CASSIMIRA RODRIGUES, MICHELE FERREIRA DA SILVA GONÇALVES e ARIELE BRITO DOS SANTOS, bem como de outra vítima não identificada.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar anteriormente mencionadas, as vítimas e outra pessoa não identificada estavam na praia de Itaipava, neste município, em local próximo ao píer, quando foram abordadas pelo denunciado que desceu de uma motocicleta de cor preta, "tipo de trilha", com o capacete levantado, aproximou-se delas, apontou uma arma de fogo e anunciou um assalto, dizendo: "perdeu, perdeu, perdeu".

Na ocasião, o denunciado subtraiu os aparelhos celulares das vítimas da marca Samsung e o celular de outra colega que acompanhava o grupo, totalizando 04 (quatro) aparelhos telefônicos subtraídos, bem como uma bolsa de propriedade da vítima ANIELY CASSIMIRA RODRIGUES, contendo documentos pessoais, cartões de crédito e o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie.

Em seguida, o denunciado fugiu na condução de sua motocicleta.

Consta dos autos que, logo após o assalto, a vítima ANIELY conseguiu rastrear o seu telefone celular através de um aplicativo e, assim que obteve a localização exata do seu aparelho, entrou em contato com a polícia militar, a qual diligenciou no local indicado e conseguiu recuperar os celulares pertencentes as vítimas ANIELY e MICHELE.

Registra-se que a res furtiva estava na posse do nacional JOAO BATISTA BENEVIDES, proprietário da loja "JB CELULARES", situada em Piúma/ES, o qual alegou que naquele mesmo dia havia recebido das mãos do denunciado 02 (dois) aparelhos celulares da marca SAMSUNG, para fins de formatação/resetar.

Ato contínuo, durante a confecção do Boletim de Ocorrência 45350815, a polícia militar recebeu a informação de que o denunciado teria acabado de retornar ao estabelecimento comercial de João Batista, na companhia de um interessado, para buscar os celulares deixados no local. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
a

quo
condenou o apelante nas sanções do
artigo 157,
§ 2º-A
,
I, na forma do art. 70
,
ambos

do Código Penal
,
à pena de 0
7
(
sete
) anos
e

08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semi
aberto
, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais
no id.
15186592
, a defesa requer o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, bem como seja afastado o concurso material, reconhecendo-se se tratar de crime único, com a consequente alteração do regime inicial para cumprimento da pena.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, a
defesa
pugna pela exclusão da causa de aumento de emprego de arma de fogo, salientando a ausência de
perícia na arma utilizada,
bem como de provas judiciais no sentido de que o acusado teria se utilizado do referido armamento, uma vez que confessou se tratar de simulacro
.

Nessa senda, em relação à majorante do emprego de arma de fogo, ressalto o pacífico entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, sua perícia, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1.
Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
. [...]. (STJ; HC 534.076; Proc. 2019/0279182-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 18/02/2020; DJE 02/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA E NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. [...]. 1.
A ausência de apreensão de arma de fogo e realização de perícia não constitui motivo para afastar a causa de aumento do emprego de arma, que pode ser comprovada por prova testemunhal.
[...]. (TJES; APCr 0016126-66.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro; Julg. 12/02/2020; DJES 02/03/2020).

Analisando os autos, destaco que as vítimas afirmaram na esfera policial que o acusado apontou uma arma de fogo no momento em que anunciou o assalto

Nesse sentido, a vítima Aniely Cassimira Rodrigues assim declarou às fls. 18/18v:

" (...) Que na data de hoje, por volta das 14h, estava na praia de Itaipava, junto de suas amigas, quando um carro, tipo um siena sedan de cor preto, não sabendo informar a placa, passou com várias pessoas dentro e chamou a declarante para sair; que a declarante não deu muita idéia e saiu em outra direção; que passado uns 10 minutos, uma moto de cor preta, tipo de trilha, parou e o motorista desceu, vindo caminhando em direção a declarante e suas amigas, que estavam na areia da praia;
que o autor estava com o capacete levantado e já chegou falando "perdeu, perdeu, perdeu", apontando uma arma de fogo para a declarante;
ato contínuo, o autor exigiu que as amigas da declarante lhe entregasse o celular e pegou o celular da declarante que estava em cima da mesa; que a declarante ficou olhando para o autor, que ao perceber abaixou a viseira do capacete (capacete branco com viseira prata); que a declarante reconheceu o autor como sendo um dos que estava dentro do carro que havia lhe abordado, minutos antes; que o autor levou quatro celulares, a bolsa da declarante contendo todos seus documentos, cartões e dinheiro; que após o roubo o autor correu em direção da moto, que estava estacionada, subiu nela e tomou destino ignorado; que as características do autor era de cor morena, meio gordinho, com blusa verde e bermuda clara; que não reparou se o autor tinha tatuagem, só tendo reparado bem o seu rosto; que após o roubo a declarante foi para casa e começou a rastrear o telefone pelo aplicativo; que a todo momento o cellular movia sua localização; que fez contato com a policia militar, que foi ao encontro da declarante e passou a seguir a localização do aparelho; que a localização deu primeiramente no Bairro Céu Azul, posteriormente deu em Iriri, Anchieta, e por ultimo deu numa loja de celular em Piúma; que junto da guarnição da PM chegaram na loja e assim que parou foi questionada pelo dono da loja, João Batista, o que estaria procurando; que a declarante falou que estava procurando seu celular e imediatamente João Batista apontou o celular que estava na calçada, em frente a sua loja; que a declarante reconheceu como sendo um celular seu e o outro de sua amiga; que segundo o dono da loja, minutos antes uma pessoa conhecida como Pablo teria deixado o celular para formatar; que a declarante já achou seu celular formatado; (...)".

De igual modo, assim declarou a vítima Michele Ferreira da Silva à fl. 24 dos autos físicos:

" (...) Que na data de hoje por volta das 14H estava na beira da praia com sus amigas, quando um carro passou e ficou mexendo com a declarante e suas amigas; passado um tempo, chegou um indivíduo numa moto de cor preta, tipo de trilha, com um capacete branco e viseira prateada e desceu vindo em direção a declarante; que o autor falou "mão na parede" e já foi pegando os telefones que estavam na mesa; que o autor chegou a sacar uma arma com um gatilho prateado, não sabendo especificar qual arma”.

As circunstâncias
acima foram devidamente confirmadas em juízo pelo Policial Militar Geraldo Santos Fragoso, que diligenciou na abordagem do acusado e salientou que se recorda muito bem que a vítima confirmou que foi utilizada uma arma de fogo, mas que não foram localizadas a arma de fogo e a moto utilizadas pelo acusado.

Como já dito, para que essa causa de aumento fique configurada, a prova testemunhal é suficiente para tanto, sendo desnecessária a apreensão da arma e sua perícia.

Assim, mantenho a causa de aumento do emprego de arma de fogo.

A defesa pugna, ainda, pelo afastamento do concurso formal, com o reconhecimento de crime único, ou, ainda, seja reduzida a fração aplicada a título de concurso formal.

No ponto,
verifico que não merece prosperar a alegação defensiva de reconhecimento de um único crime de roubo, eis que a conduta do réu se amolda perfeitamente à regra do concurso formal de crimes, disposta no artigo 70, do Código Penal.

Isso porque, o
s
delito
s
cometido
s
contra as vítimas
Aniely Cassimira Rodrigues, Michele Ferreira da Silva Gonçalves e Ariele Brito dos Santos, bem como de outra vítima não identificada,

decorre
ram
de um mesmo contexto fático, ofendendo a esfera patrimonial das
quatro
vítimas
distintas
, configurando o concurso formal próprio, conforme disposto na primeira parte do artigo 70, do Código Penal.

O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que eram quatro vítimas e que roubou quatro aparelhos celulares na ocasião.

Nesse sentido, destaco pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

[...].
4. Fica caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra Vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.
Para reavaliar tal conclusão, seria necessário, inevitavelmente, o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, que é impróprio nesta via. 5. "[...] Conquanto o paciente seja primário e a pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, utilizada para aumentar a pena-base, inviabiliza a fixação do regime semiaberto unicamente em razão da quantidade de pena imposta ao paciente, sendo aplicável o regime mais gravoso na sequência, qual seja, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal" (HC 454.803/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 21/08/2018). 6. Ordem de
habeas corpus
denegada.
(STJ; HC 464.779; Proc. 2018/0209390-3; SP; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 06/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 4877).

Dessa forma, mantenho o reconhecimento do concurso formal próprio, eis que evidenciado nos autos que o acusado, dentro do mesmo contexto fático, ofendeu a
esfera patrimonial de
quatro
vítimas
distintas.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 4 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)